Tribunal: TJSP
Processo: 1000357-09.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"CONTRATOS BANCÁRIOS - Cartão de crédito consignado ("RMC") - Contratação regular demonstrada – Disponibilidade do crédito documentada - Legitimidade da cobrança pela instituição financeira - Improcedência dos pedidos – Sentença mantida - Recurso improvido."